Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para extinguir o contrato firmado entre o autor e a requerida, bem como para condenar a ré a restituir à parte autora, integralmente, os valores comprovadamente pagos, em parcela única, acrescidos da multa de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos pelo promitente comprador, devendo o valor ser corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há contradição no acórdão acerca da inaplicabilidade do disposto no art. 67-A, e § 5°, da Lei 13.786/2018; e (ii) se há omissão na análise da retenção da comissão de corretagem e na fixação do termo inicial para incidência de juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.